Tribunal: TJES
Processo: 5004402-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004402-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RENATO BORTOLINI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo instrumento em que é Agravante JOSÉ RENATO BORTOLINI e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004402-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO BORTOLINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004402-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ RENATO BORTOLINI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENATO BORTOLINI em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (id 1520185) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 1520122), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, que restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do beneplácito postulado.

Decisão id 1532054, pela qual restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RENATO BORTOLINI em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado e determinou o pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze dias), pena de extinção.

Em suas razões recursais (id 1520122), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em breve síntese, que restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento do beneplácito postulado.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, o § 2º, do art. 99, do Estatuto Processual Civil, preceitua que a declaração de hipossuficiência da parte, que goza apenas de presunção
iuris tantum
, não vincula o magistrado, podendo este, ao observar que existem nos autos elementos que contrariem a alegação, determinar que a parte comprove a necessidade de concessão do benefício.

Inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
é
relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade
(agravo interno no agravo em recurso especial nº 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Neste contexto, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, entendendo, no entanto, que a documentação apresentada não seria apta à demonstração da impossibilidade financeira alegada, consignando os seguintes fundamentos (id 1872138):

“No caso dos autos, o embargante parece omitir valores auferidos e os bens que integram seu patrimônio, o que apenas me leva a crer ser ele possuidor de capacidade econômica suficiente a arcar com as custas e despesas de ingresso.

Isso porque, embora a demanda verse sobre um débito em seu desfavor no importe de R$ 578.890,69 (quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), o embargante não se dignou a trazer aos autos qualquer documento hábil que indique sua renda efetiva.

Destaco, outrossim, que tramitam nesta comarca, em nome do embargante, os processos de nº. 0000022-86.2020.8.08.0025, 0000080-26.2019.8.08.0025, 0000081- 74.2020.8.08.0025 e 000174-37.2020.8.08.0025, dentre tantos outros, cujos valores da ação são, respectivamente, R$ 98.049,43, R$ 201.569,01, R$ 544.846,10 e R$ 124.633,99, ações em que são discutidos, como visto, valores vultosos, incompatíveis com a alegada miserabilidade.

Ora, não me parece razoável que alguém que tenha tido lastro para firmar contratos com valores tão elevados venha, agora, sem qualquer prova, alegar pobreza.

Ao contrário, entendo que, diferentemente da forma como agiu neste processo, quando não trouxe qualquer prova suficiente da sua condição financeira e patrimonial, o ora embargante demonstrou ao banco credor, em contratos firmados com instituição financeira, como in casu, condição de adimplir aqueles contratos.

Tais transações, por óbvio, destoam da alegada miserabilidade autoral.

No ponto, como já disse, ainda esclareço que o ora embargante possui elevado número de processos em trâmite perante este juízo, os quais versam, em sua grande maioria, sobre movimentações financeiras de valores elevados, nos quais, inclusive, tenho indeferido a benesse de gratuidade por ele reiteradamente pleiteada ou, no máximo, concedido o parcelamento, quando requerido o que não foi o caso.”

Efetivamente, conforme já consignado na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tem-se que o acervo documental infirma a hipossuficiência econômica declarada pelo Agravante.

Verifica-se dos autos da execução nº 5000078-97.2021.8.08.0025, na qual o Agravante figura como executado, ter sido penhorado 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural de sua propriedade, avaliado em aproximadamente R$ 3.000.000,00 - três milhões de reais (id 1520185 – fls. 07/11).

Ademais, consta dos autos que o Agravante firmou contratos bancários que, juntos, ultrapassam o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em crédito, circunstância que destoa da miserabilidade apontada e que corrobora a conclusão do Juízo a quo no sentido de que o Agravante oculta a sua real condição financeira.

Impende ressaltar, inclusive, que a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso de agravo de instrumento nº 5004618-69.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, igualmente interposto pelo ora Agravante, concluiu no mesmo sentido, isto é, da ausência de demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CORRETO INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal.

2. Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

3.
In casu,
tem-se que o agravante se identifica em seu recurso como “agricultor”, e não constam dos autos os valores referentes a sua renda habitual. Nada obstante, a execução promovida na origem é oriunda de contrato de crédito rural (nº40/03138-1) no valor original de R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), em que o agravante figura como avalista.

4. Ainda, consoante o informado pelo juízo
a quo
em sua decisão, tramitam na mesma vara também os processos nº0000080-89.2020.8.08.0025, nº0000424-70.2020.8.08.0025 e nº0000082-59.2020.8.08.0025, versando sobre contratos de valores elevados (R$ 877.144,44, R$ 544.846,10 e R$ 294.760,54, respectivamente) e em que o ora agravante figura igualmente como avalista.

5. Essa situação é reconhecida pelo próprio recorrente, que na exordial de Ação de Alongamento de Crédito Rural informa que é avalista e/ou devedor principal em, ao menos, três cédulas de crédito. Tal cenário certamente indica uma boa situação financeira do recorrente, posto que, do contrário, não seria aceito pela instituição bancária para avalizar contratos de consideráveis proporções.

6. Outrossim, importa salientar o fato de que, intimado para apresentar expressamento cópia da última declaração de imposto de renda informada à Receita Federal, o agravante não o fez, limitando-se a colacionar aos autos cópias de alguns extratos bancários, o que denota uma tentativa de ocultação de sua real situação financeira.

7. Recurso improvido.”

Com efeito, o contexto fático-processual, ao romper a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, faz recair sobre o Agravante o ônus da prova quanto aos requisitos do beneplácito almejado, ônus este do qual não logrou se desincumbir, conforme conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteada a gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo instrumento em que é Agravante JOSÉ RENATO BORTOLINI e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.